Tribunal: TJMT
Processo: 1033908-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033908-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (AGRAVANTE), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (AGRAVANTE), M. A. MENDES - EPP - CNPJ: 10.826.541/0001-27 (AGRAVADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVADO), ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES - CPF: 547.391.100-59 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APURAÇAO DO
QUANTUM DEBEATUR
. CONTROVÉRSIA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. ART. 524, §2º, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interpostos contra decisão que
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial
,
a fim de apresentar cálculo atualizado do saldo remanescente,
considerando valores já pagos e critérios de atualização.

II.

Questão em discussão

Há duas questões essenciais:
(i)
saber se a verba honorária deve seguir os encargos contratuais da cédula bancária;
(ii)
saber se é legítima a atuação da Contadoria Judicial diante da divergência contábil entre as partes.

III.

Razoes de decidir

(i) Os honorários sucumbenciais possuem
natureza processual e caráter alimentar
, nos termos do art. 85,§14, do CPC, não se sujeitando aos
encargos contratuais da obrigação principal
.

(ii) Havendo
divergência objetiva entre os cálculos
, pagamentos parciais e controvérsias sobre levantamento de valores, é
correta e indispensável
a apuração técnica pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “
1
.

A verba honorária sucumbencial possui natureza jurídica processual e autônoma, sendo inaplicáveis os encargos contratuais previstos na cédula bancária que originou o débito principal.
2.

Havendo divergência nos cálculos apresentados pelas partes, é legítima e necessária a intervenção da Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente, nos termos do art. 524, §2º, do CPC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Edson Luiz Perin e Outro,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de
M.A Mendes –EPP e outros
, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente devido a título de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 524, § 2º, do Código de Processo Civil.

O agravante, inconformado, pretende a concessão de
tutela recursal de urgência
, para o fim de
suspender os efeitos da decisão impugnada
, sustentando, em apertada síntese, que o crédito exequendo já teria sido satisfeito, sendo, pois, desnecessária a atuação da Contadoria Judicial.

Sustentam que a decisão seria equivocada ao determinar que a Contadoria observasse os critérios de atualização monetária usualmente adotados pelo Egrégio Tribunal de Justiça, defendendo, de outro lado, que deveriam prevalecer os encargos contratuais constantes da
cédula bancária
que originou o crédito principal, tais como: correção pelo INPC, juros remuneratórios de 5,33% ao mês com capitalização mensal, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%.

Forte em tais argumentos, requer que a Contadoria Judicial elabore novo calculo observando os critérios do titulo executivo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 319381951.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 320900928, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 325432890 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença
objetivando a cobrança dos honorários advocatícios fixados na decisão inicial proferida na ação de execução sob o nº 0001900-58.2016.8.11.0007,
onde restaram fixados honorários advocatícios no importe de
10% sobre o valor da execução principal
.

Cinge-se dos autos que no curso do processo, foi certificado o
levantamento da quantia de R$ 63.104,09
em favor dos exequentes, a título de
pagamento parcial
dos honorários, conforme alvará expedido. Posteriormente, houve nova movimentação financeira com a
transferência de R$ 13.087,74 dos autos principais para este cumprimento de sentença
, o que foi
impugnado pelos exequentes
, sob alegação de que tal quantia teria sido indevidamente
levantada por advogado diverso.

E
m seguida, os exequentes apresentaram
novo cálculo do valor remanescente
, e requereram
intimação dos executados para pagamento
.
Por sua vez, os executados ofereceram
impugnação ao cálculo
e
realizaram depósito parcial de R$ 35.970,10
, a título de valor incontroverso.

Diante da evidente
divergência entre os cálculos
das partes, notadamente quanto aos critérios de atualização monetária e de incidência de encargos legais, sobreveio decisão judicial determinando a
atuação da Contadoria Judicial
.

Insurge-se, então os agravantes.

Sustentam que a decisão seria equivocada ao determinar que a Contadoria observasse os critérios de atualização monetária usualmente adotados pelo E. Tribunal de Justiça, defendendo, de outro lado, que deveriam prevalecer os encargos contratuais constantes da
cédula bancária
que originou o crédito principal, tais como: correção pelo INPC, juros remuneratórios de 5,33% ao mês com capitalização mensal, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, em definir
se é válida e adequada a decisão
que determinou a remessa dos autos à
Contadoria Judicial
,
com fundamento no art. 524, §2º, do Código de Processo Civil, para elaboração de cálculo atualizado do saldo remanescente relativo à verba honorária sucumbencial perseguida pelos agravantes.

Deveras, a verba honorária sucumbencial constitui
crédito autônomo
, de natureza processual, sendo regida por disciplina própria, desvinculada dos encargos contratuais da obrigação principal. Essa conclusão decorre diretamente do art. 85, §14, do CPC, que preceitua:

“
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho
(...).”

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que
os honorários sucumbenciais, por sua natureza autônoma, não se submetem à lógica econômica do título executivo originário
, tampouco aos encargos pactuados entre credor e devedor:

Nesse sentido, a correção monetária e os juros incidentes sobre tais honorários seguem
critérios de atualização judicial
, como bem fundamentou o Juízo de origem, razão pela qual não há qualquer vício na decisão agravada.

Além disso, como se extrai dos próprios autos , há
inequívoca divergência entre os cálculos apresentados pelas partes
, inclusive com: (i) pagamentos parciais reconhecidos e controvertidos; (ii) levantamento de valores cuja regularidade é questionada; (iii) depósito parcial do valor tido como incontroverso (R$ 35.970,10) e (iv) discussão sobre a correta metodologia de atualização.

A situação reclama, pois,
precisão técnica
, não sendo recomendável que o magistrado decida sem base em cálculo oficial elaborado por contador judicial, sob pena de insegurança jurídica e risco de erro material.

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 524, §2º, expressamente autoriza a providência adotada:

Art. 524 (omissis)

“
§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, (...)”

Diante desse quadro de
divergência objetiva, técnica e relevante
, a determinação de remessa à Contadoria Judicial não apenas é juridicamente possível, como também
é medida de rigor
, orientada pelos princípios da
efetividade
, da
segurança jurídica
e da
razoável duração do processo
.

Importante salientar que a decisão agravada possui
caráter meramente instrutório
, não gerando qualquer lesão imediata aos agravantes, razão pela qual não se evidencia a alegada urgência recursal, tampouco se mostra razoável impedir o regular andamento do cumprimento de sentença.

A propósito, o ato impugnado não define valores, não extingue a execução, nem implica prejuízo irreversível. Ao contrário, objetiva
apurar com precisão o
quantum debeatur
, tarefa de inequívoca necessidade no caso concreto.

Posto isso, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não havendo qualquer razão para a reforma da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025